Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704124-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: FSA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se os embargados, F S A COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – ME e VICENTE LÁZARO ALVES DA SILVA, para, querendo, oferecer contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 76131410), no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora